Tribunal: TJDFT
Processo: 0774723-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (LEI 9.503/97, ARTIGO 165-A). EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DENTRO DO PRAZO DO ART. 282, § 6o, DO CTB. DEFESAS APRESENTADAS PELA AUTORA E ANALISADAS. PENALIDADE IMPOSTA APÓS ANÁLISE DE DEFESAS E PROCEDIMENTOS INTERNOS. ART. 261 DO CTB. RESOLUÇÃO No 182/2005 DO CONTRAN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de infração de trânsito. Em suas razões, a recorrente sustenta a nulidade da infração devido à ausência de notificação. Defende a ocorrência da prescrição. Aduz quanto a impugnação a suposta negativa. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a autora anexou aos autos documentos (ID 63127615 a ID 63127617) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas de ID 63507081.
3. A autora relatou, de forma resumida, que em 18 de outubro de 2014, foi autuada sob a acusação de conduzir um veículo automotor sob efeito de álcool, sendo autuada, processada e julgada na esfera administrativa sem que seus direitos ao contraditório e à ampla defesa fossem respeitados, pois não foi devidamente notificada da autuação e da penalidade. Alega que as decisões tomadas no decorrer do procedimento administrativo foram genéricas e careciam de fundamentação adequada e que apesar das irregularidades ocorridas durante o processo administrativo, seu direito de dirigir foi suspenso. Todavia, sustenta que a penalidade já prescreveu, considerando que o auto de infração foi emitido em 18 de outubro de 2014 e a suspensão do direito de dirigir ocorreu em 7 de dezembro de 2023. Por fim, aduz que o auto de infração é nulo, uma vez que não foi devidamente preenchido.
4. Em primeiro lugar, é importante destacar o entendimento estabelecido pela Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: a recusa do condutor de um veículo, abordado ao dirigir em via pública ou envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, configura por si só, a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma e não implica presunção de embriaguez, sendo suficiente a simples recusa do condutor em submeter-se ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico ou pericial para constatar o teor de alcoolemia.
5. Salienta-se que os atos administrativos possuem o atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são considerados verdadeiros até que se prove o contrário. Assim, em virtude desse poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao administrado a responsabilidade de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Outrossim, é importante mencionar que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício de seu poder de polícia, possuem presunção de legalidade. Isso ocorre porque os princípios da legalidade e moralidade são fundamentais em toda a Administração do Estado.
6. No que se refere à notificação da penalidade aplicada devido ao auto de infração baseado no Art. 165-A do CTB, deve-se observar o ditame estabelecido no Art. 282, §6o, que dispõe: O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.
7. Ademais, conforme a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."
8. No caso em tela, verifica-se que pelos documentos colacionados nos autos (ID 62535650) que em 20/10/2014, a requerente assinou um termo de compromisso reconhecendo ciência do processo administrativo e da possibilidade de apresentar defesa prévia e recursos, além de compreender que poderia ser penalizada, caso fosse constatada a infração, e que deveria entregar a CNH às autoridades competentes. Posteriormente, em 27/11/2014, apresentou defesa, mas suas alegações não foram acolhidas. Após nova notificação, a requerente apresentou uma segunda defesa em 28/06/2018. Apesar disso, a autoridade manteve a penalidade, que foi aplicada em 06/12/2023, com o processo administrativo sendo arquivado.
9. O órgão de trânsito confirmou que o processo administrativo foi conduzido em conformidade com a legislação, com a autora sendo devidamente notificada em todas as etapas, tendo a oportunidade de exercer seu direito de defesa e contraditório. A penalidade foi aplicada conforme o artigo 261 do CTB, após análise das defesas e procedimentos internos. Portanto, não há o que se falar em nulidade da infração devido à ausência de notificação, tampouco quanto a ocorrência de prescrição, uma vez que a penalidade foi imposta dentro do prazo legal, de acordo com a Resolução no 182/2005 do CONTRAN.
10. Desta maneira, não merecem prosperar as alegações da autora, visto que os atos administrativos foram realizados de forma adequada, respeitando as formalidades legais, garantindo-lhe o direito de defesa e atendendo o prazo entre a notificação da instauração do processo administrativo aplicando a penalidade não sem ultrapassar cinco anos corridos, conforme estabelecido pela Resolução no 182/2005 do CONTRAN.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.